Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias sobre a resposta do ofício do Juízo de origem prestando informações sobre o cumprimento de sentença. Após reinclua-se o feito em Pauta, comunicando-se ao Ilustre Desembargador que pediu vistas dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator